Tribunal: TJBA
Processo: 8029181-26.2022.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8029181-26.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: NERILDES RODRIGUES DE SOUZA Advogado(s): LUCIANA DE QUADROS CORREIA, GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO ORIUNDO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO COLETIVA. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA À PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME Execução individual de título coletivo derivado do mandado de segurança coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, ajuizada por Nerildes Rodrigues de Souza, visando compelir o Estado da Bahia a implementar, nos proventos de aposentadoria, o Piso Nacional do Magistério previsto na Lei nº 11.738/2008; processamento inicialmente distribuído à Seção Cível de Direito Público com fundamento no art. 516, I, do CPC c/c art. 92, I, “f”, do Regimento Interno do TJBA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se compete ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia processar e julgar execuções individuais de títulos formados em mandado de segurança coletivo. III. RAZÕES DE DECIDIR O colegiado, ao apreciar o agravo interno nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1, firmou entendimento no sentido de que o Tribunal de Justiça é absolutamente incompetente para processar e julgar execuções individuais de títulos coletivos, ainda que decorrentes de mandado de segurança coletivo. A competência para tais execuções recai sobre os órgãos jurisdicionais de primeira instância, que devem apreciá-las conforme o foro do domicílio da parte exequente. A incompetência absoluta deve ser reconhecida de ofício, impondo-se a remessa dos autos ao juízo competente. IV. DISPOSITIVO E TESE Reconhecida a incompetência; determinada a remessa dos autos à Diretoria de Distribuição de 1º Grau para redistribuição a uma Vara da Fazenda Pública do foro do domicílio da exequente. Tese de julgamento: A competência para processar e julgar execuções individuais de títulos oriundos de mandado de segurança coletivo é das Varas da Fazenda Pública de primeira instância. A incompetência absoluta do Tribunal de Justiça deve ser reconhecida de ofício nas execuções individuais de decisões coletivas. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, I; RITJBA, art. 92, I, “f”; Lei nº 11.738/2008. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AgInt nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1, Rel. Des. Paulo Alberto Chenaud, j. 08.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de execução nº 8029181-26.2022.8.05.0000, ajuizado por NERILDES RODRIGUES DE SOUZA contra o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em declarar a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar execução individual de título coletivo, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente/Relator EA/05